Tribunal: TJBA
Processo: 8003348-36.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003348-36.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: IMI FABI TALCO S.A.

Advogado: JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA, SEM PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO FORMAL. REVOGAÇÃO DE REGIME DE DIFERIMENTO.
art. 332, V, do RICMS/BA. disposição
que se
restringe a estabelecimentos de produtores ou extratores não constituídos como pessoas jurídicas.
Inaplicabilidade da hipótese regulamentar à
Embargante.
empresa regularmente inscrita.
NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que acolheu, em parte, Embargos à Execução Fiscal opostos por IMI FABI TALCO S.A., para declarar a nulidade da Notificação Fiscal nº 2813941317/22-0 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 2230190024/A, extinguindo a Execução Fiscal nº 8002069-15.2024.8.05.0032, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança antecipada de ICMS, com base no art. 332, V, "k", do RICMS/BA, em decorrência da revogação de regime especial anteriormente concedido.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, com
fulcro
, exclusivamente, no regulamento estadual, sem respaldo em
L
ei em sentido estrito; e estabelecer se a revogação de regime especial de diferimento justifica, por si só, a cobrança imediata do imposto, com
esteio
no art. 332, V, “k”, do RICMS/BA, no caso de contribuinte constituído como pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em
L
ei em sentido estrito, nos termos do art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN, conforme fixado pelo STF, no Tema nº 456 de repercussão geral.

4. O art. 332, V, “k”, do RICMS/BA, invocado para justificar a autuação, é norma infralegal e não encontra correspondência em norma estadual, apta a legitimar a antecipação do tributo na hipótese dos fólios.

5. A Lei Estadual nº 7.014/1996 prevê hipóteses de antecipação de ICMS, nos arts. 8º, §4º, e 12-A, que não abrangem a situação da Embargante, tampouco autorizam a cobrança, com base na regra invocada pelo Fisco.

6. A revogação de regime especial de diferimento não autoriza, por si só, a exigência antecipada do ICMS, com fulcro em regulamento, especialmente, quando comprovado o recolhimento espontâneo dentro do prazo ordinário.

7. O art. 332, V, “k”, do RICMS/BA aplica-se, somente, a operações realizadas por estabelecimentos de produtores ou extratores não constituídos como pessoas jurídicas, o que não corresponde à situação da Executada, pessoa jurídica regularmente inscrita.

8. A comprovação do recolhimento do tributo, antes da ciência formal da notificação fiscal, descaracteriza a inadimplência e inviabiliza a imposição de multa de natureza punitiva, por ausência de dolo ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11; Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 8º, §4º, 12-A, 32 e 42; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 332, V, “k”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677, Tema nº 456, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003348-36.2024.8.05.0032
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelad
a

IMI FABI TALCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
.